Tribunal: TJES
Processo: 0002489-56.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002489-56.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR
(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO A DESTEMPO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há o que se falar em descumprimento da obrigação de apresentar documentos, uma vez que apresentados aqueles obtidos pelo CPF do falecido e não impugnados em tempo.

2. Considerando o caráter instrumental do processo cautelar, que presta garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional, não pode ser convertida a obrigação de exibir documentos em perdas e danos.

3. A eventual reparação por danos causados à Apelante deve ser postulada em ação própria.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002489-56.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE:
DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A

APELADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls. 237/238, que indeferiu o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, determinando o arquivamento da ação de exibição de documentos, uma vez que os extratos bancários foram apresentados.

De plano destaca-se que a ação de exibição de documentos foi ajuizada pela Apelante sob a alegação que seu marido, Sr. Waldomiro Francisco de Oliveira, falecido em 01/10/2007, mantinha conta-poupança no antigo BANERJ N°012.303.181-8, o qual foi sucedido pelo Banco Itaú Unibanco e que não obteve êxito administrativamente para obter extratos bancários atualizados.

Compulsando os autos, observa-se que o douto magistrado de primeiro grau, à fl. 21, determinou o aditamento da inicial nos termos no novo CPC, sendo à fl. 23 aditada a inicial para ação ordinária de obrigação de fazer c/c exibição de documentos.

O banco Apelado apresentou contestação, exibindo os documentos que entendeu serem pertinentes.

A fls. 165/166, foi prolatada sentença, cujos trechos destaca-se:

[...]
Busca a parte autora, seja a requerida compelida a apresentar os extratos de conta poupança mantida por seu f
aleci
do esposo, a fim de que instrua ação de inventário
, nos moldes das normas de regência, requerimento que teria sido denegado na esfera administrativa. Como se registra dos autos,
a presente ação tem por finalidade apenas a exibição de documentos, não visando qualquer
análise de demais direitos/imputações ao banco réu.
Ademais, a instituição não impugnou especificamente a legitimidade da pretensão autoral, o que, por óbvio, não afasta os encargos sucumbenciais, pois a negativa do pedido ensejou o ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade. [...] Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição e
acolho o pedido para determinar à requerida que apresente os documentos vinculados à conta poupança do extinto Sr. Waldomiro Francisco de Oliveira, referente aos períodos descritos na inicial.
Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, $2°, do CPC.
[...] (destaque).

Apresentados os documentos pelo banco Apelado, a Apelante impugnou os documentos juntados aos autos, requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos, a fl. 174-175.

Em decisão de fls. 237/238, o douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão em perdas e danos, ao argumento da impossibilidade de conversão da
“ação de caráter instrumental da ação cautelar, que visa garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional”.

No presente, coaduno-ME com o entendimento exarado pelo douto magistrado de primeiro grau, uma vez que a Reparação por eventuais danos causados à Apelante deve ser postulada em ação própria, em consonância com o que prevê a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
- Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando demonstradas as razões de fato e de direito que levaram à conclusão posta na decisão recorrida, ainda que de forma sucinta. -
Tendo em vista o caráter instrumental do processo cautelar, visando a garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional, descabida a conversão da obrigação de exibir documentos em perdas e danos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.239387-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 06/06/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA: NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE. - C.) -
Considerando o caráter instrumental do processo cautelar, que presta a garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional, não pode ser convertida a obrigação de exibir documentos em perdas e danos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-C 1.0000.20.576478-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 11/03/2021).

Dito isso, não há que se falar em descumprimento da obrigação de apresentar documentos, uma vez que apresentados aqueles obtidos pelo CPF do falecido e não impugnados em tempo.

Além disso, a ação cautelar de exibição de documentos tem caráter instrumental e seu objetivo está na instrução probatória do processo principal, conforme preleciona Humberto Theodoro Júnior:

[...] a execução de medida cautelar não é, como se frisou, execução forçada de sentença, é apenas '‘movimento processual’', ou '‘situação processual’',
indispensável a que o processo cautelar se desenvolva e cumpra sua razão de ser
(Curso de Direito Processual Civil - Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Florense, 2007. p. 598).

Por tais razões, demonstrada a impossibilidade de conversão da ação em perdas e danos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)